Tribunal: TJES
Processo: 5000428-17.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000428-17.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIANA ALVES SANTA ROSA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Conforme consta da Lei n. 6.141/2000, esta prevê a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor que seja pai ou responsável de filho portador de deficiência, mas, contudo, a referida norma ainda não restara devidamente regulamentada pela função Executiva Estadual, conforme previsão contida no parágrafo único, de seu artigo segundo.

Dessa forma, por mais que exista mora do executivo acerca da questão, e que esta, lamentavelmente, perdure por mais de vinte anos, não compete a função judiciária substituí-la, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Meu entendimento é coerente com o que já venho decidindo na questão referente a progressão de carreira dos servidores públicos estaduais, onde existe lei prevendo a possibilidade, mas, em contrapartida, não há qualquer regulamentação (mora legislativa, no caso).

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5000428-17.2021.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JULIANA ALVES SANTA ROSA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

A Agravante propôs Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência – Processo n.º 5003100- 97.2021.8.08.0047, que move em face do Estado do Espírito Santo, junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus-ES, aduzindo que é servidora efetiva do Estado, no cargo de Perita Oficial Criminal e possui um filho menor: FRANCISCO SANTA ROSA RIBEIRO DE SOUZA, contando em momento atual com 07 anos e um mês de idade, o menor é portador de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA(CID F84.0),DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual Moderado) CID F 71 e SÍNDROME DE SNIJDERS BLOK-FISHER, que demanda acompanhamento e tratamento multidisciplinar e necessita de muita atenção, além de acompanhamento e tratamento multidisciplinar que exigem o auxílio e a presença da Agravante, tornando impossível a manutenção da sua carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Diante da situação, buscou a redução de 50 % de sua carga horária, sem necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos.

Foi indeferida a tutela de urgência nos seguintes termos: Indefiro o pedido liminar, face ao periculum in mora inverso.

A agravante apresentou o presente recurso em que requer liminarmente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de sorte a obter a redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), e no mérito, a reforma da decisão agravada nos precisos termos da decisão liminar recursal pretendida.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento requerendo que seja negado provimento ao recurso.

Houve decisão concedendo a liminar pretendida.

É o relatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que o presente recurso deve ser provido. Com efeito, restou demonstrado que a recorrente tem um filho menor, menor FRANCISCO SANTA ROSA RIBEIRO DE SOUZA, contando em momento atual com 07 anos e um mês de idade, o menor é portador de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA(CID F84.0),DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual Moderado) CID F 71 e SÍNDROME DE SNIJDERS BLOK-FISHER, conforme demonstraram os laudos juntados laudos acostados nos IDS 1595951 e 1595952, motivo pelo qual restou evidenciada a necessidade de cuidados diários e rotineiros, além de tratamento com medicamentos e terapias específicas ao seu caso, por tempo indeterminado.

Assim, em razão dos procedimentos médicos e terapêuticos a que o menor tem que se submeter, constato que a recorrente necessita obter o benefício da carga horária de trabalho reduzida em 50%, já que é servidora municipal, para que possa realizar o acompanhamento de seu filho menor.

Como já bem ressaltado na decisão que concedeu a tutela antecipada:

Importa mencionar que há no âmbito estadual a Lei nº 6.141/2000, a qual autoriza a regulamentação de redução de carga horária para os servidores do Poder Executivo. Como se vê:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a instituir medidas de apoio aos Servidores da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, que sejam comprovadamente, pais ou responsáveis por portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, de forma a propiciar condições para a atenção especial a que os mesmos necessitam.”

“Art. 2º Para que seja alcançado esse objetivo, será exigido do Poder Público Estadual a adoção das seguintes medidas, entre outras:

I - Redução da carga horária de trabalho, na dependência de cada situação específica;

II - Implantação de horário especial ou de horário móvel, para cumprimento da carga definida;

III - Criação de auxílio especial, visando o atendimento às despesas com saúde, educação e reabilitação.

Parágrafo único. A concessão de qualquer desses benefícios obedecerá a parâmetros e critérios a serem explicitamente definidos pelo Poder Executivo, e publicados no Diário Oficial, devendo ser considerado, entre outros aspectos, o grau de deficiência, o nível sócio-econômico educacional do servidor e o número de portadores de deficiência sob sua responsabilidade.”

Observo que a situação da Agravante (mãe de pessoa com deficiência) fora contemplada pela Lei nº 6.141/2000. Analisando os dispositivos legais acima, vê-se, de fato, que a referida legislação autoriza a redução de carga horária, como forma de suporte aos servidores do Poder Executivo pais/responsáveis por pessoas com deficiência (artigo 2º, inciso I).

Por meio da leitura do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 6.141/2000, infere-se que a norma jurídica do inciso I do artigo 2º não possui eficácia plena, mas, sim, eficácia limitada. Isso significa dizer que a plena produção de seus efeitos depende da edição de norma regulamentadora por parte do Poder Executivo, a qual, até a presente data, vejo não ter sido editada.

Sobre isso, é notório que o Poder Executivo teve tempo suficiente (aproximadamente 21 anos) para regulamentar a Lei nº 6.141/2000. Logo, entendo que essa omissão normativa fere direitos fundamentais das pessoas com deficiência as quais necessitam de maior auxílio no desenvolvimento de sua vida cotidiana, como no caso do filho da agravante.

Para além, cumpre ressaltar que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, - aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186/2008)- e por isso assim possui status de emenda constitucional.

No presente caso, a omissão legislativa inviabiliza o exercício de seu direito, o qual é garantido aos servidores públicos federais por meio do art. 98 da Lei nº 8.112/90. Entrementes, o pleito encontra previsão na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizado no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº 6.9496/2009, e na própria Constituição Federal de 1988, que dispõe sobre a proteção à família em seu artigo 226, que garante à criança, com absoluta prioridade, o direito à saúde, educação e convivência familiar e, sobretudo, no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Ademais, em casos análogos, a jurisprudência vem decidindo pela interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio para assegurar o direito perseguido pela recorrente, conforme observa:

APELAÇÃO CÍVEL ¿ SERVIDORA MUNICIPAL DE CAMPINAS ¿
Pretensão de servidora à redução da carga horária de trabalho
, sem prejuízo de vencimentos, para permitir-lhe prestar assistência nas rotinas da vida diária a filho portador de autismo - Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência ¿ 'Status' de norma constitucional, com a capacidade de derrogar normas com ela conflitantes - Direito já reconhecido aos servidores públicos da União - Interpretação sistemática do ordenamento que autoriza a concessão da medida - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, já incluídos os honorários recursais ¿ Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação 1008064-72.2016.8.26.0114; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 21/08/2017) ¿
RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ESTEIO. MUNICÍPIO DE CANOAS. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAR FILHO PORTADOR DE AUTISMO. POSSIBILIDADE. DIGNIDIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Trata-se de ação em que pretende a parte autora obter redução de sua carga horária, em ambos os vínculos que possui, para acompanhar filho portador de autismo, julgada improcedente por ausência de legislação local sobre a matéria. 2. Analisando as peculiaridades do caso concreto, tenho que merece resguardo o direito da parte autora, visando a preservação do princípio da dignidade humana, constatado na Constituição Federal, em seu art. 1º, inciso III, atentando igualmente ao princípio da razoabilidade. 3. A vasta documentação trazida pela servidora (fls. 30/129) demonstra de forma satisfatória o fato constitutivo de seu direito, pois comprovado que seu filho é portador de autismo, assim como está realizando tratamentos que necessitam de seu auxílio. Isso porque com os horários que a autora tem de cumprir em ambos Município não consegue acompanhar seu filho nas terapias, consultas médicas e técnicas que o menino deve se submeter de modo que possa tratar sua doença e apresentar melhora.

Daí porque se justifica a necessidade de redução de sua jornada de trabalho, conforme postulado.

Conheço do recurso interposto e no mérito dou-lhe provimento para modificar a decisão atacada.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.